Tribunal: TJSP
Processo: 0004877-71.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo em execução – Recurso Defensivo – Unificação de penas – Sentenciado que praticou novo crime enquanto cumpria pena carcerária em regime fechado – Superveniência de nova condenação cuja pena corporal deverá ser unificada com a anterior (então vigente) – Pedido de alteração da data-base para obtenção de benefícios executórios no sentido de que seja adotado como termo inicial a data do

Ementa:
Agravo em execução – Recurso Defensivo – Unificação de penas – Sentenciado que praticou novo crime enquanto cumpria pena carcerária em regime fechado – Superveniência de nova condenação cuja pena corporal deverá ser unificada com a anterior (então vigente) – Pedido de alteração da data-base para obtenção de benefícios executórios no sentido de que seja adotado como termo inicial a data do último processo transitado em julgado – Pleito que não comporta acolhimento – Prática de novo crime durante o cumprimento de pena carcerária que se equipara ao cometimento de falta grave, o que enseja a interrupção do lapso para fins de benefícios executórios, salvo quanto ao livramento condicional, indulto e comutação – Agravo provido parcialmente.